Tribunal: TJBA
Processo: 8000071-20.2021.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000071-20.2021.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: EDIMILSON FONSECA GUEDES e outros (2)

Advogado(s)
:
Gustavo Vieira Alves registrado(a) civilmente como GUSTAVO VIEIRA ALVES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Mandado de Segurança. Redução dos vencimentos dos servidores com estabilidade econômica reconhecida. Indiscutível o direito da Administração em revisar seus atos, quando considerá-los eivados de vícios, ou mesmo revogá-los por conveniência e oportunidade, sendo, todavia, imprescindível a instauração do respectivo processo administrativo, considerando a repercussão no campo de interesse individual, oportunizando ao servidor o direito de defesa, permitindo-lhe, ainda, “arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial” (Lei Municipal nº 1.033/97, art. 179). Correta a determinação de pagamento aos servidores da diferença das parcelas vencidas a partir da impetração. Recurso não provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000071-20.2021.8.05.0225, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA e, como apelados EDIMILSON FONSECA GUEDES e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: